Tribunal: TJDFT
Processo: 0758215-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0758215-68.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS DOS SANTOS GUIMARAES RECORRIDO: KLAUDIO KLYSTENYS PAIVA MESQUITA DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. No caso, o recorrente apresentou extratos das contas bancárias junto ao Banco do Brasil (ID 67250440) e de outra instituição não identificada (ID 67250441). Contudo, constam dos referidos documentos o recebimento de valores de outra conta de sua titularidade (Kredit Bank). Portanto, mesmo alegando sua condição de pobreza, o recorrente deixou de fornecer informações sobre a existência de outra conta bancária. Assim, faculto à parte recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E b) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo recursal, no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95). Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator